Tribunal: TJPA
Processo: 0818379-86.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818379-86.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DENISE MICHELE DA SILVA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. custeio de transplante de medula óssea. paciente diagnosticada com câncer de linfoma de Hodgkin, CID 10 – C81.0. deferida liminar. recurso Desprovimento.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeio de transplante de medula óssea.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação de cobertura de procedimento, na forma prescrita pelo médico que acompanha o paciente.

III.

Razões de decidir

3.

Paciente e foi diagnosticada câncer de linfoma de Hodgkin, CID 10 – C81.0, necessidade de realização do transplante de medula óssea, essencial ante o risco de vida.

4.

A decisão agravada deve ser mantida, pois a agravada demonstrou a probabilidade do direito, ao comprovar a necessidade da realização do tratamento indicado pelo médico que a acompanha, e o perigo de dano, diante da urgência do procedimento e do risco de agravamento da doença.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. Agravo Interno prejudicado.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo n° 0893818-73.2023.8.14.0301), ajuizada por DENISE MICHELE DA SILVA BATISTA.

Em análise do caso, o juízo
a quo
proferiu o seguinte
decisum
:

“(...) Diante do exposto, e considerando o avançado estágio da doença da demandante
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR e DETERMINO que a demandada UNIMED COOPERATIA DE TRABALHO MÉDICO e FEDERAÇÃO DAS UNIMED’S DA AMAZÔNIA proceda com o tratamento de transplante autólogo de médula óssea em DENISE MICHELE DA SILVA BATISTA. Diante da complexidade de tratamento solicitado, conforme as guias de id. 102654261, estabeleço prazo máximo de 05 dias para coleta e armazenamento do material genético, sob pena de aplicação de multa diária que arbitro no valor de R$ 2.000,00 (um mil reais), para a hipótese de descumprimento da presente decisão, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), ficando a fase de controle microbiológico e aplicação sujeita ao plano de tratamento estabelecido pelo médico da autora.

Proceda-se a intimação da requerida acerca desta decisão.”

Insurgindo-se contra o ato, a Unimed ingressou com o presente recurso buscando a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para desobrigá-la do fornecimento de medicamentos e procedimentos requeridos pela Agravada, além, de defender necessidade de respeitar o manual de intercâmbio Nacional do Sistema UNIMED, defendendo que compete a Unimed Fama a gerência do plano da autora.

Em decisão ID 17185501, indeferi o pleito de efeito suspensivo. Tal decisão foi atacada por Agravo Interno pela Unimed Belém.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 04 de julho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante proceda com o tratamento de transplante autólogo de médula óssea.

Pois bem.

Primeiramente, conforme consignei na decisão que analisou o efeito suspensivo, questões de responsabilidade decorrentes de intercâmbio nacional entre Cooperativas de Saúde Unimed ainda não foram objeto de análise e decisão pelo juízo monocrático, motivo pelo qual, a fim de evitar ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância, entendo não caber discussão a respeito da questão nesse momento processual. Consequentemente, ressalto que o agravo de instrumento se limita a analisar a questão ora decidida.

A Autora, ora Agravada, narra em sua exordial que fora diagnosticada com CÂNCER - LINFOMA DE HODGKIN, CID 10 - C81.0, e dessa forma iniciou o tratamento recomendado que se deu, em primeira linha, por inúmeras aplicações de quimioterapia combinado com outros medicamentos, bem como acompanhamento psicológico iniciado em 18/03/2022 a 12/08/2022.

informa que após o tratamento inicial, apresentou recaída, isso ainda em outubro de 2022, momento onde fora realizado nova bateria de quimioterapia de resgate, no período de 01/02/2023 a 05/04/2023 não conseguiu a eficácia almejada, ou seja, não houve uma resposta adequada do tratamento, e desde 15/06/2023 vem se mantendo com uso de medicamentos fortíssimos como o PEMBROLIZUMABE, e, conforme se retira do último Laudo, devido a sua debilidade e auto risco de não conseguir resistir sem o transplante, a única esperança de sobrevida da autora é o transplante autólogo de medula óssea, e com extrema urgência.

Entendo que a partir do momento que o plano de saúde cobre a moléstia que acomete a segurada (no caso, câncer de linfoma de Hodgkin, CID 10 – C81.0), não cabe questionar qual melhor tratamento a ser seguido pelo paciente, devendo respeitar a prescrição do médico que acompanha a parte. Entendo que caso fosse concedido o efeito suspensivo pretendido, certamente o perigo de dano in reservo estaria caracterizado.

Não encontro elementos que o justifique neste momento, pois o Superior Tribunal de Justiça - STJ

[1]
mantém jurisprudência no sentido de ser descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico para preservação da vida e saúde do beneficiário de plano de saúde.

Na hipótese sob exame, existe expressa indicação da profissional que acompanha a Recorrida acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição minuciosa dos motivos que levam à requisição do medicamento.

Feitas essas considerações, neste momento processual, é razoável acolher a indicação do profissional que acompanha a enferma, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades da paciente, para indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde, restando demonstrada a plausibilidade do direito vindicado pela agravada.

No que toca ao perigo de dano, é irrefutável que o perigo
in reverso
para a parte agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

3. Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
. Agravo Interno Prejudicado.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.

INEXISTÊNCIA. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INDICAÇÃO DE USO DA MEDICAÇÃO PELA EQUIPE MÉDICA. DEVER DE COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para o reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC.

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off-label). Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1629160/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR.

RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1813476/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Belém, 29/07/2025